Tribunal: TJES
Processo: 5003933-33.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003933-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL E ANTECIPAÇÃO DE VOO. PASSAGEIROS COMUNICADOS COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o autor relata que comprou passagens aéreas internacionais de São Paulo para Santiago, com partida prevista para o dia 22/05/2024, mas recebeu comunicação da companhia aérea ré sobre a antecipação do voo internacional em 24 horas, alterando a partida para o dia 21/05/2024. Narra que, em decorrência dessa alteração, restou impossibilitado de se utilizar das passagens de ida e volta adquiridas para o trecho Vitória x São Paulo, pois o voo de ida já não chegaria a tempo de embarcar no voo para Santiago, e o trecho da volta foi cancelado automaticamente pela outra companhia aérea em razão do não-comparecimento no trecho de ida. Alega que também teve gastos inesperados com diárias de hotel em São Paulo e Santiago, acumulando prejuízo material total de R$ 3.822,81, além de transtornos de ordem moral. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, contudo, a responsabilidade civil do fornecedor, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando não há demonstração de ato ilícito ou falha no serviço. No presente caso, a companhia aérea ré comunicou a alteração do horário do voo internacional com antecedência de mais de 30 (trinta) dias em relação ao voo original, conforme o alegado pela própria parte autora na inicial (comunicação em 10/04/2024 para voo previsto em 22/05/2024).

5. Tal conduta encontra amparo no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que assim dispõe: “O transportador deverá informar o passageiro, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas, sobre alteração contratual programada”. Além disso, o §1º do mesmo artigo estabelece que a alteração superior a 30 (trinta) minutos em voos domésticos ou a 1 (uma) hora em voos internacionais, se não for resolvida pelo transportador, garante ao passageiro o direito de reacomodação em outro voo ou o reembolso integral.

6. Considerando que a comunicação da alteração foi realizada com grande antecedência e que a ré ofereceu as alternativas legais (reacomodação ou reembolso), como bem destacado pelo juízo de origem, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito a cargo da recorrida. A alteração promovida enquadra-se no exercício regular do direito da companhia aérea, razão pela qual não se verifica a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente a prática de conduta ilícita.

7. Neste sentido, está sedimentada a jurisprudência do TJES: “
3. A companhia aérea comunica a alteração do voo com antecedência de 98 dias, por e-mail comprovadamente visualizado pela consumidora, cumprindo as disposições do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC . (...) 6. A responsabilidade civil do transportador aéreo, ainda que objetiva, admite exclusão quando inexiste ato ilícito ou quando comprovada atuação dentro dos limites regulamentares, conforme jurisprudência consolidada
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50191189720238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, diante do deferimento da gratuidade de justiça em prol do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)